Tribunal: STF
Processo: Rcl 65695
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S/A e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020744-39.2017.5.04.0016, assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE ESTÁGIO. O ônus da prova quanto à existência de relação empregatícia impõe que o trabalhador comprove a prestação de serviços em favor do suposto empregador e, quando incontroversa ou comprovada a prestação de serviços, cabe à alegada empregadora demonstrar que a relação havida não foi de vínculo empregatício, nos termos do art. 818 da CLT, combinado com art. 373, I e II, do CPC. Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos da Lei n. 11.788/2008. Reconhecimento do vínculo empregatício ante a descaracterização do contrato de estágio.” (eDOC 34 - ID: 75a7698b)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625, da ADI 3.961 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE MATOS pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (01.03.2013 a 31.01.2016). 



    Sustentou ser empregado, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter uma remuneração média de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA realizado diretamente entre o beneficiário e os clientes. 



    O Douto Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, indeferiu o reconhecimento do vínculo por não restarem demonstrados quaisquer dos elementos dispostos no artigo 3º da CLT, declarando válida a natureza civil da relação havida entre as partes. 



    Interposto Recurso Ordinário pelo beneficiário, a decisão ‘a quo’ foi reformada, sendo reconhecido o vínculo de empregatício, sob o fundamento que o trabalhador exercia função ‘em favor da parte reclamada, bem como da sua inserção, tanto na estrutura, quanto nos fins e objetivos da empresa, está caracterizada sua subordinação jurídica’, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.



    Coube às reclamantes interpor razões de recurso de revista, evidenciando que o TRT-4 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis lançando mão do fato de o recorrido ter exercido tarefas inseridas na atividade-fim das reclamadas. 



    Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso de revista com fundamento no artigo 896, §1-A/CLT e Súmula/TST n. 126. As razões de agravo de instrumento interpostas pelas reclamantes foram unipessoalmente desprovidas com amparo nas mesmas razões de decidir. 



    As razões de agravo interno interpostas em face da referida decisão unipessoal ainda não foram objeto de apreciação, sendo certa, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade (...).” (eDOC 1, pp. 6-7)



    Nesses termos, sustenta que o suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa a existência de contrato tácito de parceria ajustado pelas partes tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinada nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “No caso dos autos, as reclamadas negam a existência de relação de emprego e a subordinação, bem como alegam que o autor prestou serviços na condição de estagiário, opondo fato impeditivo do direito pleiteado e, portanto, assumindo o ônus de prová-lo.



    (...)



    Incontroverso que o reclamante prestou serviços para as reclamadas, residindo a controvérsia a respeito do tipo de relação mantida.



    Segundo a alegação das reclamadas, a prestação de serviços teria se dado sob a forma de estágio. Ocorre que a Lei n. 11.788/08, que regula o estágio, estabelece no art. 3º alguns requisitos para que não se configure relação de emprego, a seguir transcritos:



    (...)



    É consabido que as reclamadas não podem manter em seus quadros corretores de imóveis sem inscrição no órgão fiscalizador da profissão, mas não há impedimento de que tenham empregados contratados sob o regime celetista. No caso em análise, tenho claro que o reclamante não detinha a condição de estagiário, mas de corretor de imóveis, restando comprovado, de outra parte, que ele cumpria determinações e horários impostos pelas reclamadas, estando sempre a elas subordinado.



    Nesse sentido é a prova oral produzida nos autos (v. Ata de Audiência, Id. f22696a):



    Testemunha do reclamante - Cristina de Castro Moraes



    [...] trabalhou na DUCATI por 1 ano e 8 meses, como corretora de imoveis; o período foi de fevereiro de 2015, ou melhor, de 2014, a julho de 2015; trabalhou com o reclamante na DUCATI da Nilo Peçanha e lembra que ele também era corretor e lembra que mais tarde ele foi alçado a gestor de produtos; lembra que quando saiu o reclamante permaneceu trabalhando na DUCATI como gestor de produtos; [...] pode dizer que se não fossem observadas as diretrizes de vendas estabelecidas para os imoveis da ROTTA ELY, tanto a depoente como o autor, por exemplo, poderiam ser punidos, ou seja, perdiam o negócio, não faziam a venda para aquele cliente que tinha encaminhado inicialmente, porém a depoente poderia fazer a venda para outro cliente que atendesse aquele perfil estabelecido pela diretoria; a depoente trabalhava com metas ali na empresa, tanto de vendas como de ligações, assim como visitas; lembra que não cumprindo as metas ali na empresa o vendedor era punido e no caso da depoente lembra que não atingiu as metas em alguns meses e com isso a depoente era punida, recebendo uma listagem de clientes ruins, por exemplo, pessoas que tinham uma renda inferior aquelas que normalmente eram passadas; pode dizer que nem a depoente nem o reclamante tinham o CRECI definitivo, que exige a frequência em um curso de 1 ano e meio; lembra que no período trabalhado na DUCATI a depoente não fez esse curso, foi fazer apenas depois que saiu da empresa, e enquanto trabalhou ali a depoente era considerada estagiaria; a situação do reclamante era a mesma ali como estagiário, era a maioria do pessoal que trabalhavam na área de vendas ali na DUCATI; lembra que não havia diferença entre o pessoal considerado estagiário e aqueles que tinham o CRECI definitivo, lembrando apenas que aquele corretor que entrasse ali na empresa, nos primeiros meses ele fazia mais o trabalho de call center e após pegar uma certa experiencia era liberado para fazer as visitas; lembra que era condição para contratação do corretor ter ele veículo próprio, isso já parecia no anuncio no jornal ZERO HORA como requisito da contratação; não era estabelecido pela construtora o perfil de cliente para venda de imóvel e sim da DUCATI, já que é uma empresa líder de vendas no mercado imobiliario; a depoente lembra que fazia o horário de trabalho das 9h às 19h e pode dizer que quando chegava ali na empresa o reclamante já estava e quando a depoente saía ele permanecia; o trabalho da depoente era todos os dias da semana e com um dia de folga, lembrando que essa folga era dada se não ocorresse faltas, atrasos e metas de ligações não atingidas; lembra que o reclamante tinha esse dia de folga, não sabendo qual o dia que ele tirava; não lembra de ter o reclamante ficado ausente ali na empresa por algum período; lembra que o corretor que batia as metas ali na empresa poderia formar a sua equipe de vendedores, como foi o caso da depoente, mas a formação das equipes tinha de ser autorizada depois pela direção da empresa; não havia um número determinado de corretores para formação da equipe, mas pode dizer que a média ali era de 25 a 30 corretores por equipe; todos os corretores conhecidos pela depoente na empresa tinham veículos próprios. Nada mais foi dito, nem lhe foi perguntado.



    Consoante se verifica, os corretores da parte reclamada atendem exigências estipuladas pela empresa, como metas impostas e as condições em que prestam os seus serviços, havendo, inclusive, cumprimento de jornada. Destaco que a situação da testemunha do autor, Cristina de Castro Moraes, é bem semelhante a vivenciada por ele, eis que afirma ter sido admitida na condição de estagiária, ainda que desempenhasse iguais funções que os corretores com CRECI definitivo. A condição é confirmada pela testemunha Leandro Machado de Mattos ouvida e pela testemunha Felipe Rocha de Araújo ambas ouvidas pela parte reclamada.



    Ademais, as assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, quanto a estrutura operacional e hierárquica mantida pela empresa, bem como em relação à planilha por meio do qual deveria manter atualizadas informações sobre seu trabalho e, ainda, quanto à participação em escala de atendimentos e plantões. Ao contrário do entendimento esposado na sentença, os documentos juntados com a petição inicial (Id. ea6f0ce) fazem prova da suas alegações. Destaco, para tanto, o teor do e-mail encaminhado pelo presidente da parte ré a seus diretores e superintendentes por meio do qual ‘convoca’ todos para uma preleção no dia seguinte (Id. ea6f0ce, fl. 02).



    Logo, havendo prova do trabalho do reclamante em favor da parte reclamada, bem como da sua inserção, tanto na estrutura, quanto nos fins e objetivos da empresa, está caracterizada sua subordinação jurídica, bem como preenchidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    A prova oral produzida induz a conclusão quanto à praxe instaurada na parte demandada quanto à contratação de estagiários de forma irregular enquanto não autorizado, como corretores, a estabelecerem negociações sem o corretor mais experiente, seja porque não contratados como empregados corretores, seja porque detinham registro definitivo para tanto.



    (...)



    Ante todo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a segunda reclamada (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.), de 01-03-2013 a 31-1-2016, na função de corretor de imóveis, mediante anotação do contrato na CTPS, nos termos da fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância.” (eDOC 34 - ID: 75a7698b) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente